Tribunal: TJSP
Processo: 1004471-29.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Insurgência da autora. Acolhimento parcial. Danos morais configurados. Valores descontados que seriam utilizados para o sustento da requerente, que percebe parcos rendimentos mensais. Indenização

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Insurgência da autora. Acolhimento parcial. Danos morais configurados. Valores descontados que seriam utilizados para o sustento da requerente, que percebe parcos rendimentos mensais. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00, com juros a contar da citação e correção monetária da data do Acórdão. Precedentes. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004471-29.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
APARECIDA FÁTIMA DIAS DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
(CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art.
942, do CPC, por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso,
vencidos o Des. Alexandre Marcondes, que declara e a Des. Ana Maria Baldy., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), ALEXANDRE MARCONDES, ANA MARIA BALDY E MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004471-29.2019.8.26.0664
Apelante: Aparecida Fátima Dias dos Reis
Apelado: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (centrape)
Comarca:Votuporanga
Juiz 1o Grau: Camilo Resegue Neto
Voto no 10.291
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais. Descontos indevidos em
benefício previdenciário da autora. Sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido. Insurgência da autora.
Acolhimento parcial. Danos morais configurados. Valores
descontados que seriam utilizados para o sustento da
requerente,
que
percebe
parcos
rendimentos
mensais.
Indenização arbitrada em R$ 3.000,00, com juros a contar da
citação e correção monetária da data do Acórdão. Precedentes.
Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto, nos autos
de ação de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais, contra a sentença de fls.
112/116, que julgou parcialmente procedente a ação para
declarar a inexistência do débito e condenar a ré no dever de
restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente da
autora.
Inconformada, a autora recorre, postulando a
condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de
R$ 10.000,00. Cita jurisprudência sobre o tema. Pede a reforma
parcial da sentença (fls. 118/125).
Às fls. 128/138, vieram contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório proposta pela autora contra Central Nacional dos
Aposentados e Pensionistas do Brasil (CENTRAPE).
Precluso o debate acerca da ilegalidade dos
descontos bem como do dever de restituição dos valores
indevidamente debitados do benefício previdenciário da
autora, o objeto recursal limita-se à questão da configuração ou
não dos danos morais.
O recurso comporta parcial provimento.
Como se sabe, nem todo ato ilícito tem o condão de
gerar o dever de indenizar.
Deve a conduta ser flagrantemente reprovável e,
além disso, causar intenso sofrimento ou atingir diretamente
direito da personalidade do lesado, circunstâncias presentes na
hipótese.
Devido ao comportamento culposo da ré, a autora,
que percebe benefício previdenciário de baixa monta, ficou
privada de parte de seus rendimentos.
Os valores descontados certamente seriam utilizados
pela idosa para seu sustento e sobrevivência.
O incidente repercutiu relevantemente na vida da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora, configurando, pois, danos morais.
É de rigor, portanto, o dever de indenizar.
O valor da indenização, por sua vez, deve ter como
parâmetro as funções pedagógica e compensatória da sanção
pecuniária, sem acarretar o enriquecimento indevido do
ofensivo.
Assentadas tais premissas, considera-se razoável o
montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros a contar da
citação e atualização monetária da data deste acórdão.
Nesse sentido, precedentes da Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Ré que
promoveu desconto no benefício previdenciário da autora, no
valor mensal de R$50,00 Ausência de comprovação de
contratação e anuência da autora Sentença que fixou o valor
da indenização por danos morais em R$3.000,00 (cinco mil
reais) e determinou a restituição dos valores cobrados
Insurgência da ré quanto à condenação em danos morais
Danos morais configurados Valor fixado com razoabilidade
Recurso desprovido” (Apelação n° 1004490-42.2019.8.26.0000,
Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. em 08/04/2020).
ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INADEQUADA DE ASSOCIADO.
OCORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE PELO
JUÍZO SINGULAR. INCONFORMISMO DA AUTORA QUANTO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
ARBITRADO.
PRETENDIDA
A
MAJORAÇÃO.
CABIMENTO.
ANTIJURIDICIDADE
DO
COMPORTAMENTO DA RÉ QUE FOI PREJUDICIAL À AUTORA.
VERBA
INDENIZATÓRIA
QUE
DEVE
SER
ARBITRADA
NO
MONTANTE
DE
SETE
MIL
REAIS,
ADEQUANDO-SE
AOS
PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(Apelação no 1003022-50.2018.8.26.0218, Rel. Vito Guglielmi, j.
em 29/01/2019).
Portanto, reforma-se em parte a r. sentença para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como das
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 85, §8o, do
NCPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004471-29.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante: Aparecida Fátima Dias dos Reis
Apelada: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
(CENTRAPE)
Juiz sentenciante: Camilo Resegue Neto
Voto no 21.088
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, pelo
meu voto negava provimento ao recurso.
Quanto à inexistência de relação jurídica entre as
partes e à inexigibilidade do débito objeto da ação, acompanho sem ressalvas o
voto do eminente relator, Desembargador José Carlos Costa Netto.
Mas no tocante ao dano moral, tenho outro
entendimento.
Não restam dúvidas de que os descontos efetuados
pela ré nos benefícios previdenciários da autora foram indevidos, inexistindo
entre as partes relação jurídica que os justificasse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, não vejo dano moral a ser reparado.
Embora em casos similares já tenha concedido
reparação por dano extrapatrimonial aos aposentados lesados por entidades como
a ré, melhor refletindo não se vê, no caso em exame, ofensa à direito da
personalidade que justifique a indenização por dano moral.
Por mais que a autora dependa de seu benefício
previdenciário, os descontos indevidos não caracterizam, por si só, dano moral.
Tudo não passou de um transtorno passageiro. A
autora não foi submetida a humilhação ou a um constrangimento insuportável.
Não se nega que o fato lhe tenha causado algum grau de nervosismo e estresse,
mas daí concluir que houve dano moral há uma grande distância.
Nesta quadra, vem a calhar a lição de Sérgio Cavalieri
Filho de que “... só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral” (Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 9a ed.,
n.19.4).
Na mesma linha acentua Antonio Jeová Santos que
“O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente
obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado
ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor
e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento.
Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no
foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa
e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de
desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização.
O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura.
Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que
seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações
desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum
direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico
dano moral” (Dano Moral Indenizável, Ed. RT, 4a ed., 2003, p. 113).
Nem mesmo a gravidade da conduta da ré justificaria
a concessão da reparação pretendida. O grau de culpa do ofensor não é indicativo
da ocorrência ou não do dano moral, e sim parâmetro a ser considerado no
arbitramento da indenização.
Da mesma forma, o caráter punitivo da indenização
por dano extrapatrimonial não serve de justificativa para a concessão da
reparação pretendida pela apelante.
Embora não se negue que a indenização nestes casos,
além da função compensatória serve também para punir e dissuadir o ofensor, a
verdade é que sem o dano em si, sem a ofensa a direito da personalidade, não há
o que indenizar.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
F38B3B2
6
9
Declarações de
Votos
ALEXANDRE AUGUSTO PINTO MOREIRA
MARCONDES
13D91854
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004471-29.2019.8.26.0664 e o código de confirmação da tabela acima.